Tribunal: TJDFT
Processo: 0703557-25.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0703557-25.2023.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE HORACIO FONSECA DE OLIVEIRA, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JANDIRA BARROS ALVARENGA UZELOTTO, IVAN ALMEIDA LIRA, IVONALDO BATISTA DE CARVALHO, JAIRO SOARES ROCHA, JEFFERSON BATISTA DE MELO, JENILSON BELMIR DE ASSUMPCAO SILVA, IVANETE PEREIRA BRITO, JOAO JOSE DE BARROS CIRINEU EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL EMBARGANTE: IVONALDO BATISTA DE CARVALHO, JAIRO SOARES ROCHA, IVANETE PEREIRA BRITO, JOAO JOSE DE BARROS CIRINEU, IVAN ALMEIDA LIRA, JANDIRA BARROS ALVARENGA UZELOTTO, JENILSON BELMIR DE ASSUMPCAO SILVA, JEFFERSON BATISTA DE MELO, JOSE HORACIO FONSECA DE OLIVEIRA, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por DISTRITO FEDERAL (ID no 54845150), JOSE HORACIO FONSECA DE OLIVEIRA e OUTROS (ID no 54409968) contra o Acórdão no 1789238 (ID no 54039075), que negou provimento à apelação interposta por JOSE HORACIO FONSECA DE OLIVEIRA e OUTROS, mantendo a r. sentença, que reconheceu a ilegitimidade ativa dos autores para promover o cumprimento individual do título judicial formado na Ação Coletiva no 32.159/97, proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF em substituição processual de seus filiados. Apresentadas as contrarrazões (IDs no 54731659 e 55926353), os embargantes JOSE HORACIO FONSECA DE OLIVEIRA e OUTROS (ID no 56706169) informaram a afetação do tema à Câmara de Uniformização de Jurisprudência, com a admissão do Incidente de Resolução de Demanda Repetitivas no 21, em que foi ordenada a suspensão dos processos que versem sobre a seguinte tese jurídica: “Somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva”. Posto isso, em atenção à ordem proferida, determino o sobrestamento do presente feito até o julgamento do IRDR no 0712286-74.2022.8.07.0018. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador